Tribunal: TJDFT
Processo: 0704002-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA EXTINTIVA DO FEITO. CONDICIONAMENTO DE LEVANTAMENTO DE VALORES (CRÉDITO PRINCIPAL E HONORÁRIOS) AO TRÂNSITO EM JULGADO. PEDIDO SUPERVENIENTE DE LEVANTAMENTO DOS VALORES INCONTROVERSOS. NÃO CABIMENTO. TRÂNSITO EM JULGADO NÃO VERIFICADO. DECISÃO MANTIDA.

1. Tendo o levantamento do crédito principal e dos honorários advocatícios sido condicionado ao trânsito em julgado da sentença extintiva do cumprimento de sentença, não é possível deferir qualquer pedido superveniente de levantamento de valores sem que antes se aperfeiçoe a preclusão da oportunidade recursal.

2. Agravo de instrumento e agravo interno conhecidos e não providos.